Tribunal: TJMT
Processo: 1003684-31.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003684-31.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRANSP ROD AUTONOMOS DE BENS DO EST DE MT - CNPJ: 33.004.235/0001-00 (APELANTE), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. - CNPJ: 02.227.264/0008-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO - TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS – ATRASO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGAS – DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE – PRAZO DE PERMANÊNCIA E PREÇO DA TONELADA/HORA – DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE SE APRECIAR OS PEDIDOS QUE NÃO O FORAM PELO JUIZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1 – Verificando-se que a discussão recai sobre contratos de transporte firmados com os sindicalizados, que apresentam, de regra, cláusula que ofende a legislação aplicável à espécie, há de ser reconhecida a legitimidade ativa do sindicato para propor ação civil pública, porquanto a defesa se mostra em relação a direitos individuais homogêneos.

2 – Uma vez que no Juízo Singular sequer houve a angularização do feito, não há que se falar em apreciação de pedido que não o fora naquele Juízo, sob pena de supressão de Instância.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado de Mato Grosso
–
SINDICAM-MT
em face da sentença proferida na ação civil pública proposta contra a empresa
Andali Operações Industriais S/A
. em que o juiz indeferiu a petição inicial (artigo 330, inciso II, CPC), e, por via de consequência, julgou extinto o processo, com amparo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil – reconhecendo a ilegitimidade ativa do sindicato para propor a ação.

Alega o sindicado apelante que não há que se falar em ilegitimidade ativa, porquanto está agindo amparado pelo disposto no parágrafo único, inciso III, do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, que prescreve que os interesses individuais homogêneos são aqueles “decorrentes de origem comum, que é exatamente a situação do feito.

Argumenta que no caso em tela, resta totalmente demonstrado que o pleito cominatório servirá para atingir um direito de origem comum a todos os transportadores autônomos que realizam cargas e descargas de mercadorias da apelada, qual seja, o cumprimento do “CAPÍTULO III-A da Lei no. 13.103/2015, no Art. 15ss, devendo ser reformada a sentença atacada, afastando por completo qualquer tese de ilegitimidade ativa.

O apelante pede, ademais, que seja apreciado o pedido liminar, que não o fora pelo Juízo
a quo
.

A certidão do Id n. 2008898 noticia que não há intimação da apelada para apresentar contrarrazões, em razão de que a angularização processual não se aperfeiçoou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Na origem, a ação civil pública de obrigação de fazer e não fazer com pedido liminar foi proposta pelo Sindicato apelante em face da empresa Andali Operações Industriais S/A.,

objetivando o cumprimento do horário estipulado em lei para carga/descarga de até 05 (cinco) horas pela ré, e, em caso de ultrapassagem desse teto legal, a observância quanto o pagamento da astreinte de R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por hora excedente, respeitando a atualização do artigo 15, §6o., da Lei no. 13.103/2015, calculados sobre a capacidade máxima dos veículos, bem como, a anotação do horário de chegada e saída dos TAC no seu pátio, mediante comprovantes para esses transportadores.

Relatou, ainda, o autor, ora apelante, a falta de condições ambientais de trabalho e o descumprimento do dispositivo legal da Lei no. 13.103/2015 pela empresa ré, ocasionando diversos danos aos motoristas, como ao tempo desnecessário perdido para carga/descarga, prejuízos financeiros pela falta de pagamento dos adicionais devidos e, ainda, pelas condições sub-humanas do local.

O Juízo
a quo
entendeu pela ilegitimidade do sindicato para manejar a ação civil pública, sob o argumento de que:

“[...]
se considerarmos que a cobrança na forma estabelecida na inicial não alcança a totalidade de seus associados, não sendo, portanto, um direito individual homogêneo, não configurado uma lesão de origem comum, onde é necessário para o deslinde da controvérsia, o exame pormenorizado de cada motorista para que reste configurado o direito ou não ao agendamento e pagamento pleiteado
.

Deste modo,
o autor não possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, cujo objeto é o cumprimento da Lei no. 13/103/2015,
quanto ao tempo de carga/descarga, respeitando os horários legais, e no caso de ultrapassagem de tempo, efetuar o pagamento da astreinte de R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por hora excedente, bem como, observância as condições ambientais do local.
[...] (destaquei)

Verifica-se, pois, diante das razões do apelo, que a controvérsia repousa sobre a natureza do direito vindicado pelo sindicato, enquanto representante da categoria (transportadores rodoviários de bens do Estado de Mato Grosso).

Pois bem.

A situação não é inaugural e já há precedente neste Tribunal, entendendo pela legitimidade do Sindicato, em casos tais, senão, vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA -
TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS – ATRASO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGAS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 11, § 5o, DA LEI N. 11.442/2007 – PRAZO DE PERMANÊNCIA E PREÇO DA TONELADA/HORA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS
– AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – APLICAÇÃO DO ART. 11, § 5o, DA LEI N. 11.442/2007 - § 6o AFASTADO – AUSÊNCIA DE AJUSTE ENTRE AS PARTES – AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO - COISA JULGADA - EXTENSÃO A TODOS DA CATEGORIA, INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A defesa se mostra em relação a direitos individuais homogêneos, porquanto a discussão recai em contratos de transporte firmados com os sindicalizados, que apresentam, de regra, cláusula que ofende a legislação aplicável à espécie, vale dizer, art. 11, § 5o, da Lei n. 11.442/2007.
Além disso, de relevo também os argumentos quanto às péssimas condições da estrutura física do pátio, banheiros, etc. Afasta-se a cláusula que estabelece prazo e valores diversos ao da lei para pagamento de estadia dos motoristas autônomos, por não revelar ajuste ou acordo entre as partes, mas sim a imposição por uma delas, única beneficiária, e sujeição de outra, em grave prejuízo. Os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial
. (TJ-MT - EMBDECCV: 00113042420118110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020) (destaquei)

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 8o, inciso III, da Constituição Federal, firmou a tese enunciada no julgamento do RE n. 883.642, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, nos seguintes termos: “
Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos
”.

No caso a defesa se mostra em relação a direitos individuais homogêneos. Isto porque, a natureza do direito postulado guarda a homogeneidade exigida, porquanto a discussão recai em contratos de transporte firmados com os sindicalizados, que apresentam, de regra, cláusula que ofende a legislação aplicável à espécie. Além disso, de relevo também os argumentos quanto a falta de condições ambientais de trabalho e o descumprimento do dispositivo legal da Lei no. 13.103/2015 pela empresa apelada, ocasionando diversos danos aos motoristas, como ao tempo desnecessário perdido para carga/descarga, prejuízos financeiros pela falta de pagamento dos adicionais devidos e, ainda, pelas condições sub-humanas do local.

De notar-se que os contratos firmados estabelecem o preço da estadia por ton/hora a partir da 24a hora parado no pátio. Por sua via, a Lei n. 11.442/2007, fixa como prazo máximo para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário de cargas, 5 horas, contado da chegada do veículo ao endereço de destino, “após o qual será devido ao Transportador Autônomo de carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração”.

Nessa linha, em que a defesa revela aspectos fáticos comuns, que atinge de certa maneira os sindicalizados, não há óbice da defesa pelo sindicato. Conclui-se, assim, pela legitimidade ad causam do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado de Mato Grosso - Sindicam-MT para ajuizar a Ação Civil Pública nos termos postulados.

Assim sendo, merece reforma a sentença, para reconhecer a legitimidade do Sindicato. Todavia, os pedidos que não foram apreciados no Juízo
a quo
não podem ser apreciados neste Tribunal, sob pena de supressão de Instância, tampouco é o caso de se aplicar a teoria da causa madura, haja vista que sequer houve a angularização processual.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para, reconhecendo a legitimidade ativa do autor/apelante, cassar a sentença recorrida e determinar a baixa do processo ao Juízo Singular para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021